Tribunal: STF
Processo: AI 423984
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: POLICIAL MILITAR INATIVO. EXTINÇÃO DE GRADUAÇÕES.  PROMOÇÃO
 AUTOMÁTICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL, QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE (LEIS ESTADUAIS NºS 7.138/78 E
10.990/97). SÚMULA 280 DO STF. OFENSA INDIRETA À CARTA DE
OUTUBRO.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não
enseja apreciação em recurso extraordinário.
Agravo desprovido.